Tribunal: TJPA
Processo: 0015199-61.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015199-61.2020.8.14.0401

APELANTE: ALEX TENORIO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos e 6 meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, II e IV, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há fundamento para a absolvição por insuficiência de provas ou em razão da atipicidade material da conduta (princípio da insignificância); (ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal diante da neutralidade das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Há provas suficientes da materialidade e autoria do furto qualificado, consubstanciadas no auto de apreensão dos objetos furtados e nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que flagrantearam o apelante.

4. A jurisprudência reconhece a validade probatória dos testemunhos policiais, sobretudo quando coerentes e não contestados por outros elementos probatórios, como no presente caso.

5. A aplicação do princípio da insignificância é afastada, pois a presença de qualificadoras como escalada e concurso de pessoas demonstra maior reprovabilidade da conduta e impede o reconhecimento da atipicidade material.

6. A pena-base foi arbitrada em 2 anos e 6 meses de reclusão, sem valoração negativa de qualquer circunstância judicial, o que torna indevida a fixação acima do mínimo legal. Por isso, a pena deve ser reduzida para 2 anos, respeitando os parâmetros do art. 59 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de provas consistentes da autoria e materialidade, aliadas à ausência de elementos que desabonem os depoimentos policiais, afasta a tese absolutória por insuficiência probatória. 2. A prática de furto qualificado por escalada e concurso de agentes afasta a incidência do princípio da insignificância, dada a elevada reprovabilidade da conduta. 3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação com base em circunstâncias judiciais negativas, o que impõe sua redução ao mínimo quando tais circunstâncias são neutras.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 155, §4º, II e IV; arts. 43 e 44.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC 649.588/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 21.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 21 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Alex Tenório da Silva apela de sentença do Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 155, §4º, II e IV, do CP. (ID 13541610).

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, em razão da atipicidade material da conduta, diante da incidência do princípio da insignificância. Em caráter eventual, requer a reforma da pena-base, reduzindo-a ao mínimo legal, porquanto todas as circunstâncias judiciais teriam sido neutralizadas na sentença (ID 16232525).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 16232527), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 16516719).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Sem embargo, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de furto qualificado pela escalada e pelo concurso de agentes a partir dos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar a sentença condenatória.

Sob tal ângulo, destaco que a
materialidade
está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 13541233, pág. 1) e Auto de Entrega (ID 13541233 - Pág. 05) da
res furtiva
.

Por outro lado, a
autoria
delitiva exsurge do depoimento dos policiais que flagrantearam o apelante, os quais declararam em juízo o seguinte:

A testemunha policial Osmar Marques Brito Filho foi ouvido e declarou:

“Houve o acionamento pelo agente de monitoramento [...] que foi constatado que os dois estavam no delito [...] que ao chegarem os indivíduos estavam de posse dos fios, estava dentro de um saco [...] não dava para perceber que um era adolescente, parecia dois adultos [...] foram todos para a delegacia [...] eles estavam dentro do prédio quando foram presos [...] na delegacia que soube que um deles era adolescente [...] o alarme disparou, o agente de monitoramento já estava no local e acionou nossa guarnição”.

A testemunha policial Jefferson da Silva Pantoja foi ouvido e relatou:

“Tocou o alarme, pela câmera, algo assim e a gente foi no endereço e eles estavam saindo do prédio com sacolas cheias de fio de cobre [...] foram abordados os dois e deslocamos para a delegacia [...] quando eles viram a viatura eles tentaram andar mais rápido” (ID 13541582, pág. 2).

Destarte, inviável acolher o pleito absolutório, visto que “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Sob outro ângulo, também não há margem para acolher o pleito de reconhecimento da atipicidade da conduta diante do princípio da bagatela.

Nesse particular, saliento que a orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para a aplicação do princípio da insignificância, os seguintes vetores precisam estar configurados: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social na ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

In casu
, a “prática de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo, em concurso de pessoas” evidencia “a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância” (STJ,
AgRg no HC n. 649.588/SP
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 21.9.2021)

Sob outro prisma, o recorrente postula a reforma da pena-base, reduzindo-a ao mínimo legal, porquanto todas as circunstâncias judiciais teriam sido neutralizadas na sentença. A esse respeito, confira-se a fundamentação desenvolvida pela magistrada sentenciante:

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; não é reincidente nem possuía antecedentes na data do delito; nenhum elemento foi coletado acerca de sua conduta social e personalidade, nada tendo a se valorar; o motivo do delito é a intenção de obter vantagem econômica ilícita, o que já é punido pelo próprio tipo; as circunstâncias do crime não são extraordinárias; o delito teve as consequências comuns ao tipo penal; a vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Levando em consideração que a pena para o crime de furto qualificado é de reclusão, de dois a oito anos, e multa, e as circunstâncias do art. 59, CPB, analisadas,
fixo a pena-base em 2 anos e 6 meses de reclusão
.

Não há circunstâncias agravantes e atenuantes.

Não há causa de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual torno a pena de definitiva e final em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Nos termos dos arts. 43 e 44, do CPB, promovo a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, consistente em limitação de fim de semana, prestação de serviços à comunidade à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, limitação de final de semana. (grifos nossos) (ID 13541610 - Pág. 02)

Como se vê, embora a pena cominada ao delito em questão varie de 2 a 8 anos de reclusão, no caso concreto foi fixada em 2 anos e 6 meses, sem que qualquer circunstância judicial tenha sido valorada negativamente.

Assim, reduzo a pena-base ao mínimo legal de 2 anos de reclusão,
quantum
que se converte em definitivo à míngua de eventos na segunda e terceira fases do cálculo dosimétrico, permanecendo incólumes os demais termos da sentença, em especial a substituição da pena privativa de liberdade

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025